Tribunal: TJES
Processo: 0035868-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035868-51.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR VITORIA ES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA
EXORBITANTE. REDUÇÃO
PELO PODER JUDICIÁRIO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
Atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.
3.
Sentença reformada. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0035868-51.2012.8.08.0024

APELANTE
: CLARO S/A

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 49-56), por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou improcedentes os pedidos formulado por Claro S/A, ora Apelante, mantendo a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1075/2009 (FA n.º 0109-008.970-2) no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos).

A Empresa Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da multa;
(2)
possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo.

Ao proferir o ato sentencial, o Magistrado singular julgou improcedente a ação por entender que a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 1075/2009 (FA n.º 0109-008.970-2) no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), atendeu aos requisitos legais.

Da alegada inovação recursal
:

A inovação recursal consiste na impossibilidade de o órgão
ad quem
conhecer de argumento novo, deduzido pela parte somente em sede recursal. Com efeito, essa vedação ocorre porque a dedução de pedido novo ou de tese nova neste momento processual importa em grave ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a Segunda Instância exerce função de revisão e controle, não de criação.

Na hipótese em julgamento, não vislumbro razões para o acolhimento da tese sustentada em contrarrazões de recurso.

Isto porque, o pedido e a causa de pedir estão alicerçados na tese defensiva de ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo órgão estadual, de modo que é possível tanto a anulação e/ou a redução do valor fixado na esfera administrativa.

Partindo dessas premissas, o pedido de anulação do ato administrativo que fixa valor de multa engloba, automaticamente, o pleito de redução de seu valor.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito
:

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelante seja uma Empresa de grande porte, o valor da multa fixada em R$ 41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), aplicada em razão de uma reclamação de consumidor, sob o argumento de falha na prestação de serviços – (consistente na alegação de que realizou mudança de plano da sua linha telefônica, ficando sem os serviços, o que ensejou no pedido de cancelamento do plano, mas foi informado de que deveria pagar por uma multa contratual) – mostra-se, data maxima venia, desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Prosseguindo, atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa administrativa deve ser reduzida para patamar condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para os fatos delineados nos autos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou provimento para, reformando a Sentença, julgar procedente o pedido, reduzindo o valor da multa administrativa de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.